Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-36.2024.8.11.0088
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001478-36.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.323.921-06 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E PELA 4ª VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO; VENCIDO O RELATOR, QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Apelação – Ação de Cobrança – Cartão de Crédito – Preliminar de Inépcia – Documentos Essenciais – Faturas e Demonstrativo de Débito – Suficiência – Encargos Contratuais – Ausência de Abusividade –
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
A Cooperativa de Crédito ajuizou Ação de Cobrança em face do Apelante, sob alegação de contratação e utilização de cartão de crédito com limite de R$ 15.000,00, sem pagamento das faturas, acumulando débito de R$ 35.044,97. A inicial foi instruída com contrato e faturas. O Requerido arguiu inépcia da inicial por ausência de contrato assinado e impugnou os encargos cobrados, apontando abusividade e capitalização não pactuada. O Ju
iz
singular rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido. O Apelante interpôs recurso
em que reitera
a inépcia, a
falta
de
prova
da relação contratual e a abusividade da cobrança.

II.
Questões em discussão

2. Averiguar se:
a)
a falta
de contrato assinado inviabiliza a cobrança fundada em faturas e demonstrativo de débito
;
b) há abusividade nos encargos contratuais
; c)
a mora deve ser descaracterizada diante da alegada onerosidade excessiva.

III.
Razões De Decidir

3.
As faturas apresentadas, acompanhadas de demonstrativo de débito, são aptas a indicar a existência da relação jurídica e o
inadimplemento
; portanto, é
desnecessária, no caso de Ação de Cobrança, a juntada do contrato físico assinado, quando presentes outros documentos comprobatórios.

2.
O histórico de utilização do cartão, com detalhamento de compras e encargos, comprova a formação da relação negocial e o débito exigido, em consonância com a jurisprudência consolidada
.

3.
As taxas de juros aplicadas
estão
abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação,
o que rechaça
a tese de abusividade.

4.
Não
ficou
comprovada a cobrança de juros capitalizados. Os encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão dentro dos limites legais e contratuais, inexistindo onerosidade excessiva.

5.
Mantida a sentença de procedência do pedido de cobrança.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação
desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. Em

A
ção de
C
obrança de cartão de crédito,
é suficiente
a apresentação de faturas detalhadas e demonstrativo de débito para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento.
2.
Não se reconhece abusividade quando as taxas praticadas estão abaixo da média de mercado e não há
prova
de capitalização de juros.
”

______________

Jurisprudência relevante citadas:
TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047; TJ-MT, Apelação Cível n. 10043674620208110041; TJ-MT, Apelação Cível n. 10087156020238110055.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001478-36.2024.8.11.0088, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP,
que
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, extinguindo com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC/15
,
condenando
o réu ao pagamento de R$ 35.044,97.

Determinando que, caso a citação tenha ocorrido
antes de 31/08/2024
, o valor será atualizado pelo IPCA, desde o ajuizamento com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, até 30/08/2024. a partir de 31/08/2024, conforme Lei nº 14.905/2024, a correção monetária se fará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), ou seja, incidirá apenas a SELIC, na forma do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, caput e § 1º, todos do Código Civil.

Ou caso a citação tenha ocorrido
a partir de 31/08/2024
, o valor será atualizado pelo
IPCA
, desde do ajuizamento até a citação; após este marco, a correção monetária se fará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), ou seja, incidirá apenas a SELIC, na forma do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, caput e § 1º, todos do Código Civil.

Ademais,
condenou
a ré ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15).

Irresignado, o apelante aduz em suas razões recursais
(ID 298054900)
, os argumentos expendidos na contestação e pugnando pela reforma da sentença para: (a) declarar a nulidade da sentença por ausência de documento essencial; (b) alternativamente, julgar improcedente o mérito da ação; ou (c) afastar a cobrança de juros capitalizados e encargos moratórios.

As contrarrazões foram apresentadas
(ID 298054906)
. A apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de nulidade por falta de documentos essenciais, a legalidade dos juros remuneratórios, a inexistência de capitalização ilegal e a legitimidade dos encargos moratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pela COOPERATIVA SICOOB CREDIP, condenando o apelante – DENIS - ao pagamento de R$ 35.044,97, referente a débito de cartão de crédito.

A questão fundamental dos autos cinge-se à análise da suficiência probatória para demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, especificamente quanto à ausência do contrato de adesão assinado pelo consumidor.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos, a instituição financeira instruiu a inicial com
contrato padrão de prestação de serviços sem assinatura do requerido

(IDs 298054445 e 298054446)
, bem como, extrato de dívida unilateral
(ID 298054444)
, referindo-se a faturas que, segundo alega, estariam nos autos, qual se extrai ser de emissão ON-LINE, emitidas pelo SIPAG NET
(IDs. 298054438, 298054439, 298054440, 298054441, 298054442, 298054443)
.

O
art. 373, inciso I, do CPC
estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Em ações de cobrança, constitui fato constitutivo essencial a
demonstração da existência da relação jurídica que originou o débito
.

Este Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que
a ausência de contrato de adesão e de documentos que comprovem adequadamente a origem da dívida inviabiliza a procedência de ação de cobrança fundamentada exclusivamente em faturas de cartão de crédito
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. (...) A jurisprudência pátria reconhece que em ações de cobrança a ausência de comprovação da origem do débito e da relação jurídica entre as partes impõe a improcedência da ação, nos termos do art. 373, I do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
(TJMT, AC 1009060-13.2022.8.11.0006, Relator: Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2024)

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PROPOSITURA DA DEMANDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito. A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV do CPC."
(TJMT, AC 1009089-17.2018.8.11.0002, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 09/08/2023)

Igualmente, recentemente decidi neste E. Tribunal em mesmo sentido, conforme ementa transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO AUTOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança nº 1046148-43.2023.8.11.0041, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o banco apelante comprovou a legalidade da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito, especialmente em relação à demonstração da contratação pela parte requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando que a parte apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. 4. No mérito, verifica-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar a existência do contrato de cartão de crédito e a anuência do requerido, não tendo apresentado instrumento contratual assinado ou prova inequívoca da contratação eletrônica. 5. As faturas apresentadas pelo banco configuram prova unilateral, insuficiente para comprovar a contratação e a responsabilidade do recorrido. 6. Não houve demonstração de pagamento de faturas anteriores ou qualquer outro elemento que confirmasse a adesão do requerido ao contrato. 7. Ausente a prova do fato constitutivo do direito do autor, resta inviável o acolhimento do pedido de cobrança. 8. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Para a procedência de ação de cobrança de cartão de crédito, exige-se a comprovação da contratação por meio de documento assinado ou prova inequívoca da adesão eletrônica, não bastando a apresentação de faturas unilaterais." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1035818-12.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1012233-29.2016.8.26.0009, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2021.

(N.U 1046148-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025)

O
Superior Tribunal de Justiça
também já se manifestou sobre a necessidade de
comprovação adequada da relação contratual
em ações desta natureza:

"BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDBÉITO. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS A SEREM REVISADOS. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES E DEMONSTRADA A PLAUSIBILIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA. POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DOS CONTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CPC, ART. 396 E SEGUINTES."
(STJ, REsp 1.414.764/PR, Relator: Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 21/02/2017)

No caso concreto, verifica-se que o contrato juntado aos autos não apenas carece de assinatura do consumidor, como sequer contém sua própria identificação nominal nas cláusulas,
tratando-se de mero modelo padrão de contratação
.

A simples apresentação de faturas, por constituírem
documentos unilateralmente produzidos
pela instituição financeira, não supre a ausência do instrumento contratual que
comprove a adesão do consumidor aos serviços de cartão de crédito
. Como bem observado pelo parecer técnico acostado à contestação
(ID 298054889)
, não foram disponibilizados
"os instrumentos em que constasse a expressa e clara pactuação"
dos encargos aplicados.

O argumento de que a mera utilização do cartão comprovaria a anuência às cláusulas contratuais não pode prosperar, especialmente quando tais cláusulas
apresentam abusividades
, conforme demonstrado pelo laudo pericial que identificou excesso de cobrança no montante de R$ 12.154,59
(ID 298054889)
.

Ainda que se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor à espécie, conforme
Súmula 297 do STJ,
isso não dispensaria a instituição financeira de comprovar a existência da relação jurídica. O
art. 46 do CDC
é claro ao estabelecer que
"os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo"
.

Nesse contexto, a ausência de contrato assinado ou de outros elementos probatórios que demonstrem inequivocamente a adesão do consumidor aos serviços oferecidos constitui óbice intransponível ao reconhecimento do direito de cobrança.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme no sentido de que constitui ônus da instituição financeira
comprovar a contratação existente e a origem da dívida
, seja pela juntada do contrato assinado pelo devedor, seja pela comprovação da disponibilização dos valores através de extratos bancários detalhados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – COBRANÇA FUNDADA APENAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E TITULARIDADE DO CONTRATANTE DO CARTÃO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CARTÃO FOI EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO PELO REQUERIDO – FALTA DOCUMENTO A RESPALDAR A CONTRATAÇÃO – NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC – MAJORADOS OS HONORÁRIOS – CONFORME ART. 85 § 11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que os requisitos para ação de cobrança são a descrição da origem da dívida, qualificação do credor e devedor, mora do devedor, documentos que sejam capazes de comprovar a falta de pagamento e a obrigação de pagar do devedor, dívida detalhada, bem como a prova de que houve tentativa de recebimento de forma extrajudicial. 2. Constitui ônus do banco comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelo réu, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. 3. Com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, desprovido o recurso, deve ser majorado os honorários advocatícios devidos pelo recorrente. In casu, para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico. (N.U 1030159-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Registre-se que a aplicação do
princípio da boa-fé objetiva ou da teoria da aparência
não pode sobrepor-se à
exigência legal de comprovação dos fatos constitutivos do direito
, mormente quando há elementos concretos que evidenciam a fragilidade probatória da pretensão autoral.

Dessa forma,
não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar adequadamente a existência da relação jurídica que fundamenta sua pretensão de cobrança
,
impõe-se o reconhecimento da improcedência da ação
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
REFORMAR
a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

CONDENO
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001478-36.2024.8.11.0088

VOTO (VISTA)

EXMA. SERA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
promoveu Ação de Cobrança em face do Apelante
Denis Augusto Pereira da Silva
, em sob a tese de que o Recorrente contratou o cartão de crédito n. 7563271381877, com limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Utilizou o cartão, mas não pagou as faturas. Assim, afirmou ser credora de R$ 35.044,97 (trinta e cinco mil, quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), atualizados até a propositura da demanda.

Com a inicial juntou o contrato e as faturas do cartão de crédito.

Na contestação, o Requerido/Apelante arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, sob a tese de que a Cooperativa não juntou o contrato assinado e que o documento carreado com a inicial se trata de contrato com cláusulas gerais, em que não constam os encargos.

No mérito, pugnou pela limitação dos encargos remuneratórios à taxa média do mercado e, reconhecia a abusividade dos encargos, requereu seja afastada a mora.

Sustentou que há cobrança de juros capitalizados que não foram expressamente pactuados, e que há onerosidade excessiva nos encargos da inadimplência.

O Julgador singular rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, manteve a taxa de juros remuneratórios pactuada, consignou que não foram cobrados juros capitalizados. Assim, julgou procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 35.044,97 (trinta e cinco mil, quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), acrescidos dos encargos legais.

Inconformado, Denis Augusto Pereira da Silva interpôs este Recurso
, em que reitera a tese de inépcia da inicial, porque o contrato juntado é genérico e não está assinado.

Aduz que a Execução não pode se basear apenas em faturas, sem comprovação da relação jurídica.

Insiste na abusividade da cobrança e afirma que o Julgador singular o laudo pericial contábil que carreou para os autos com a contestação.

Afirma que a cobrança inclui capitalização de juros não pactuada expressamente, o que é ilegal e, ante à inexistência de cláusulas claras, a cobrança é abusiva e deve ser descaracteriza a mora.

Requer declaração de nulidade da sentença, por falta de documentos essenciais que comprovem a relação jurídica.

Subsidiariamente, improcedência da cobrança, por falta de prova do direito alegado pelo Sicoob.

Alternativamente, seja afastada a capitalização de juros e dos encargos da mora, por abusividade.

O Relator, Juiz de Direito convocado, Marcio Aparecido Guedes, apresentou voto pelo provimento do Recurso e improcedência do pedido formulado na inicial
, porque entendeu que os documentos que instruem a inicial não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a pretensão de cobrança.

Pedi vista para melhor analisar o conjunto probatório e, desde logo, adianto que divirjo do eminente Relator
.

Não há dúvida de que as faturas de cartão de crédito, por si só, são desprovidas de força de títulos extrajudiciais. Mas o caso versa sobre Ação de Cobrança e, neste viés, as faturas de cartão de crédito são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.

Em outras palavras:

[...] A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

[...]
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)

No mesmo sentido, trago à colação precedente deste Tribunal, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2.
A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança
. 3.
A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida
. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4. Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024). (sem destaques no original)

No caso, os documentos juntados pela Recorrida, representados pelas faturas dos cartões de crédito (Id. 298054438 a Id. 29805443) e demonstrativo do débito atualizado (id. 298054444), são suficientes para comprovar a existência do vínculo negocial e da dívida objeto de cobrança.

Aliás, o histórico de faturas juntadas pela Apelada contém inúmeras despesas pessoais (compras no comércio local e pela internet) por meio do cartão de crédito e esse fato não deve passar despercebido.

Assim, diversamente do Relator, entendo que há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma a existência da relação jurídica formada entre as partes.

Ademais, além de as faturas indicarem os inúmeros estabelecimentos comerciais onde foram efetuadas as compras, com datas e valores dos pagamentos, nelas também constam os encargos incidentes e, tais documentos acompanhados de planilha de débito, são documentos hábeis a embasar a Ação de Cobrança

Portanto, entendo que
“embora não tenha sido juntado o contrato de cartão de crédito assinado, os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso do cartão, revelando-se dispensável o contrato assinado pelo autor para comprovar a relação jurídica firmada entre as partes quando existirem outros documentos aptos a demonstrarem o pretenso crédito, como os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087156020238110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024).

Quanto aos encargos contratados, conforme muito bem observado pelo Julgador singular, não há falar em revisão, pois “as taxas incidentes sobre o valor do débito foram de 7,21% ao mês e 130,58% ao ano, conforme Ids 162722121 e 162722127, enquanto que taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 13,45% ao mês e 444,75% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-28
).

De igual modo, não constatei cobrança de juros capitalizados e, quanto aos juros moratórios de 1% e multa contratual de 2%, não há qualquer abusividade.

Com essas considerações, respeitado o entendimento do Relator,
dele divirjo
.
Nego provimento ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001478-36.2024.8.11.0088

VOTO (VISTA)

EXMA. SERA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
promoveu Ação de Cobrança em face do Apelante
Denis Augusto Pereira da Silva
, em sob a tese de que o Recorrente contratou o cartão de crédito n. 7563271381877, com limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Utilizou o cartão, mas não pagou as faturas. Assim, afirmou ser credora de R$ 35.044,97 (trinta e cinco mil, quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), atualizados até a propositura da demanda.

Com a inicial juntou o contrato e as faturas do cartão de crédito.

Na contestação, o Requerido/Apelante arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, sob a tese de que a Cooperativa não juntou o contrato assinado e que o documento carreado com a inicial se trata de contrato com cláusulas gerais, em que não constam os encargos.

No mérito, pugnou pela limitação dos encargos remuneratórios à taxa média do mercado e, reconhecia a abusividade dos encargos, requereu seja afastada a mora.

Sustentou que há cobrança de juros capitalizados que não foram expressamente pactuados, e que há onerosidade excessiva nos encargos da inadimplência.

O Julgador singular rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, manteve a taxa de juros remuneratórios pactuada, consignou que não foram cobrados juros capitalizados. Assim, julgou procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 35.044,97 (trinta e cinco mil, quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), acrescidos dos encargos legais.

Inconformado, Denis Augusto Pereira da Silva interpôs este Recurso
, em que reitera a tese de inépcia da inicial, porque o contrato juntado é genérico e não está assinado.

Aduz que a Execução não pode se basear apenas em faturas, sem comprovação da relação jurídica.

Insiste na abusividade da cobrança e afirma que o Julgador singular o laudo pericial contábil que carreou para os autos com a contestação.

Afirma que a cobrança inclui capitalização de juros não pactuada expressamente, o que é ilegal e, ante à inexistência de cláusulas claras, a cobrança é abusiva e deve ser descaracteriza a mora.

Requer declaração de nulidade da sentença, por falta de documentos essenciais que comprovem a relação jurídica.

Subsidiariamente, improcedência da cobrança, por falta de prova do direito alegado pelo Sicoob.

Alternativamente, seja afastada a capitalização de juros e dos encargos da mora, por abusividade.

O Relator, Juiz de Direito convocado, Marcio Aparecido Guedes, apresentou voto pelo provimento do Recurso e improcedência do pedido formulado na inicial
, porque entendeu que os documentos que instruem a inicial não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a pretensão de cobrança.

Pedi vista para melhor analisar o conjunto probatório e, desde logo, adianto que divirjo do eminente Relator
.

Não há dúvida de que as faturas de cartão de crédito, por si só, são desprovidas de força de títulos extrajudiciais. Mas o caso versa sobre Ação de Cobrança e, neste viés, as faturas de cartão de crédito são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.

Em outras palavras:

[...] A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

[...]
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)

No mesmo sentido, trago à colação precedente deste Tribunal, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2.
A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança
. 3.
A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida
. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4. Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024). (sem destaques no original)

No caso, os documentos juntados pela Recorrida, representados pelas faturas dos cartões de crédito (Id. 298054438 a Id. 29805443) e demonstrativo do débito atualizado (id. 298054444), são suficientes para comprovar a existência do vínculo negocial e da dívida objeto de cobrança.

Aliás, o histórico de faturas juntadas pela Apelada contém inúmeras despesas pessoais (compras no comércio local e pela internet) por meio do cartão de crédito e esse fato não deve passar despercebido.

Assim, diversamente do Relator, entendo que há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma a existência da relação jurídica formada entre as partes.

Ademais, além de as faturas indicarem os inúmeros estabelecimentos comerciais onde foram efetuadas as compras, com datas e valores dos pagamentos, nelas também constam os encargos incidentes e, tais documentos acompanhados de planilha de débito, são documentos hábeis a embasar a Ação de Cobrança

Portanto, entendo que
“embora não tenha sido juntado o contrato de cartão de crédito assinado, os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso do cartão, revelando-se dispensável o contrato assinado pelo autor para comprovar a relação jurídica firmada entre as partes quando existirem outros documentos aptos a demonstrarem o pretenso crédito, como os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087156020238110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024).

Quanto aos encargos contratados, conforme muito bem observado pelo Julgador singular, não há falar em revisão, pois “as taxas incidentes sobre o valor do débito foram de 7,21% ao mês e 130,58% ao ano, conforme Ids 162722121 e 162722127, enquanto que taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 13,45% ao mês e 444,75% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-28
).

De igual modo, não constatei cobrança de juros capitalizados e, quanto aos juros moratórios de 1% e multa contratual de 2%, não há qualquer abusividade.

Com essas considerações, respeitado o entendimento do Relator,
dele divirjo
.
Nego provimento ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DENIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 1001478-36.2024.8.11.0088, ajuizada pela COOPERATIVA SICOOB CREDIP, perante o juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, afastando a preliminar de inépcia, reconhecendo a validade dos documentos apresentados pela autora, refutando a alegada abusividade dos encargos e determinando o pagamento do débito apontado.

Inconformado, o réu sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de documentos essenciais à propositura da demanda; (ii) ausência de demonstração da relação jurídica entre as partes; (iii) existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto à capitalização de juros e encargos da mora; (iv) existência de excesso de cobrança, conforme laudo contábil produzido unilateralmente.

O Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, apresentou voto pelo provimento do Recurso e improcedência do pedido formulado na inicial
, porque entendeu que os documentos que instruem a inicial não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a pretensão de cobrança. O referido voto foi acompanhado pelo 1° Vogal, Juiz de Direito Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Divergência foi aberta pela Desa. Clarice Claudino da Silva, que negou provimento ao recurso, uma vez que entendeu demonstrada a relação jurídica, a rigor, ausência de abusividade conquanto as taxas de juros pactuadas.

Aplicada à técnica do art. 942 do CPC, coube-me integrar o colegiado ampliado.

Passo a decidir.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à validade dos documentos que instruem a petição inicial, à regularidade da relação jurídica entabulada entre as partes, e à licitude dos encargos contratuais, com destaque para a capitalização de juros e a cobrança de encargos moratórios.

Com o devido respeito à divergência, perfilho integralmente a posição da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Isso porque, analisando à exordial, observa-se que a instituição bancária anexou as faturas de cartão de crédito (Id. 298054438 a Id. 29805443) e demonstrativo do débito atualizado (id. 298054444), bem como o contrato de cooperado.

Outrossim, o histórico de faturas juntadas pela Apelada contém inúmeras despesas pessoais (compras no comércio local e pela internet) por meio do cartão de crédito e esse fato não deve passar despercebido.

A jurisprudência pacificada admite que a ausência de assinatura física em contrato eletrônico não invalida sua eficácia quando há provas da execução do negócio jurídico, como ocorre na hipótese dos autos. A utilização do cartão de crédito pelo réu evidencia anuência tácita às condições do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO . DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. SUFICIÊNCIA. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL . INEXIGIBILIDADE. MORA EX RE.
1.
Possível a cobrança de dívidas de cartão de crédito aparelhadas em extratos, faturas e planilha detalhada de débitos, sendo desnecessária a apresentação do instrumento de contrato, uma vez que tais documentos são suficientes para demonstrar a relação contratual e a evolução da dívida . 2. Segundo se extrai do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, somente é necessária a interpelação judicial ou extrajudicial quando não há termo para o cumprimento da obrigação (mora ex persona). Desse modo, considerando que as faturas de cartão de crédito possuem valor e prazo definidos para pagamento, aplica-se a regra insculpida no art . 397 do Código Civil, segundo a qual ?O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor? (mora ex re). 3. Apelação conhecida e não provida
.
(TJ-DF 0722996-73 .2023.8.07.0001 1855474, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2024)

Quanto aos encargos contratados, conforme muito bem observado pelo Julgador singular, não há falar em revisão, pois “as taxas incidentes sobre o valor do débito foram de 7,21% ao mês e 130,58% ao ano, conforme Ids 162722121 e 162722127, enquanto que taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 13,45% ao mês e 444,75% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-28
).

Ante ao exposto, acompanho o voto da 2° Vogal, Desa. Clarice Claudino, a fim de
Negar Provimento ao Recurso de Apelação, com a majoração da sucumbencial recursal, nos moldes do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, embora o contrato de adesão não esteja assinado (ID 162722128 e ID 162722128 – autos de origem), os documentos acostados pela Cooperativa, especialmente as faturas do cartão de crédito (IDs 162722121, 162722122, 162722123, 162722124, 162722125 e 162722126 – autos de origem) e o demonstrativo de débito (ID 162722127), evidenciam, de forma suficiente, a existência da relação jurídica e o inadimplemento do Apelante.

Nesse contexto, as faturas juntadas revelam diversas transações pessoais, em datas e valores distintos, realizadas em estabelecimentos comerciais locais e pela internet, circunstâncias que não poderiam se verificar sem a efetiva utilização do cartão pelo próprio consumidor.

De acordo com a jurisprudência, em ações de cobrança (e não de execução), as faturas de cartão, quando acompanhadas de planilha de débito discriminada, são documentos hábeis a embasar a pretensão, dispensando-se a juntada do contrato físico assinado, desde que demonstrado o uso efetivo do cartão e a origem das despesas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E FATURAS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...]. ” (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Comprovada a contratação do cartão de crédito em discussão, por meio de terminal de autoatendimento com o uso de senha pessoal, bem como a utilização do crédito dele inerente pelo consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança do débito no tempo e modo contratados.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 0005903-32.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

No caso concreto, a documentação revela detalhamento suficiente das operações, encargos e valores em aberto, não se constatando capitalização ilegal ou cobrança de juros acima da média de mercado. Pelo contrário, as taxas incidentes foram significativamente inferiores às divulgadas pelo BACEN na época da contratação.

Igualmente, os encargos moratórios de 1% ao mês e multa de 2% estão dentro dos limites legais, inexistindo abusividade.

Diante disso, entendo que a pretensão do autor restou satisfatoriamente comprovada e que a sentença de procedência deve ser mantida em sua integralidade.

Conclusão

Ante o exposto, novamente com a devida vênia ao douto Relator, acompanho a divergência inaugurada pela 2ª Voga e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Denis Augusto Pereira da Silva, mantendo inalterada a sentença que o condenou ao pagamento do débito apurado.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para
15% (quinze por cento) do valor da condenação
, em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025